Tribunal: TJDFT
Processo: 0716163-81.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0716163-81.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA REGINA XAVIER DE PAIVA FERREIRA AUTOR: ESPÓLIO DE ALVARO FERREIRA NETO REU: JOEL PIRES LIMA, REGIANE DOURADO DOS SANTOS LIMA D E S P A C H O Por intermédio da petição de ID 48864197, a parte autora requer a restituição do valor referente ao depósito judicial e indica conta bancária para a transferência da quantia vindicada. À luz da redação do § 3o do art. 118 do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, no sentido de que a “a vinculação do relator designado cessa com a lavratura do acórdão, salvo para relatar eventuais embargos de declaração”, examino o pedido. Do exame dos autos, constata-se que o depósito (ID 10570922) referente à ação rescisória foi disponibilizado para a conta judicial à disposição da egrégia Terceira Turma Cível, onde houve o julgamento e lavratura do acórdão rescindendo. Logo, esta colenda Câmara não pode expedir o respectivo alvará, conforme decidido no acórdão 47555595, cabendo àquela Turma Cível determinar as medidas cabíveis, haja vista que a importância se encontra sob seu controle. Expeça-se ofício à egrégia Terceira Turma Cível para as providências adequadas. Confiro ao presente força de ofício. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador